Tribunal: TJMT
Processo: 1041317-35.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041317-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (RECORRENTE), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041317-35.2024.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
02 a 05/06/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES INDEVIDAS. COBRANÇA DESTINADA A TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gleyber Benigno dos Santos, determinando que o banco cessasse definitivamente as ligações e mensagens relacionadas a pessoa diversa (Robson) destinadas ao número telefônico do autor, bem como condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil e a Súmula 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do banco configura falha na prestação do serviço, passível de gerar obrigação de indenizar; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

4.

O recorrente não comprovou ter cessado as ligações no prazo informado à autoridade administrativa (72 horas), mesmo após reclamação formal do consumidor ao Procon.

5.

A insistência nas ligações direcionadas a terceiro desconhecido ultrapassa o mero aborrecimento, configurando afronta à tranquilidade e dignidade do autor, o que caracteriza dano moral indenizável.

6.

O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção, não havendo justificativa para sua redução.

7.

O pedido de majoração do valor indenizatório formulado nas contrarrazões não é cabível, por não constituir meio processual adequado para formular pretensão autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A insistência em ligações de cobrança dirigidas a terceiro estranho à relação jurídica configura falha na prestação do serviço.

2.

A repetição injustificada dessas ligações, mesmo após reclamação administrativa, gera abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

3.

A fixação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 14; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, Recurso Inominado n.º 1007958-87.2021.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.03.2023, DJE 15.03.2023; Súmula 362 do STJ.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para:
a)
determinar, por definitivo, que a parte reclamada cesse todas as ligações e mensagens destinadas ao número telefônico do autor relacionadas à pessoa de Robson, desvinculando o número do requerente de qualquer cadastro relacionado à pessoa apontada
; e
b)

condenar o polo passivo a pagar ao polo ativo, a título de reparação em dano moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (29/8/2024), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º, do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso e majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, na qual o recorrido alega que desde o início do segundo semestre de 2024, passou a ser incessantemente importunado por ligações de cobrança realizadas pelo reclamado, que insistentemente busca contatar uma pessoa de nome “Robson”, com quem o reclamante não possui qualquer vínculo ou conhecimento.

Apesar de o recorrente sustentar a ausência de falha na prestação do serviço, cabe mencionar, que o recorrido demonstrou as diversas ligações que está recebendo, que realizou reclamação administrativa junto ao Procon, e que a recorrente, na via administrativa, se comprometeu a inibir as ligações, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, fato que não ocorreu.

Desse modo,
tenho que a situação elencada nos autos tem o condão de ultrapassar a esfera do mero dissabor cotidiano e caracterizar o dano moral, propriamente dito, o qual consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo.

Nesse sentido:

EMENTA
-
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS POR MEIO DE
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, MENSAGENS E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AUTOR, DE FORMA INSISTENTE. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas, mensagens e no endereço eletrônico do autor, referente à dívida cuja origem não restou comprovada, inclusive com clara interferência na sua vida social e profissional, onde as mensagens e as ligações são incessantes e coincidem com horário de expediente de trabalho, conforme documentos juntados nos autos, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação imposta pelo juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório feito em contrarrazões, tenho pelo seu indeferimento, pois as contrarrazões recursais servem para rebater as razões deduzidas pela parte adversa, portanto, não constitui meio processual adequado para efetuar pedido de majoração de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025